Tribunal: TJDFT
Processo: 0001961-52.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001961-52.2015.8.07.0010 AGRAVANTES: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVAIDO: VILTON DE SANTANA VASCONCELOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SÃO GREGÓRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e FLORATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram que a tese recursal em debate não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduzem, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026